Tribunal: TJSP
Processo: 2028269-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA – Exercícios de 2016 e 2017 - Insurgência da Municipalidade contra o indeferimento do pedido de pesquisa de bens em nome do executado via sistema ARISP (Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo) – Desacolhimento – Diligência que cabe à parte, tornando prescindível qualquer intervenção judicial – Provimento CG no 06/2009 que limita

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA – Exercícios de 2016 e 2017 - Insurgência da Municipalidade contra o indeferimento do pedido de pesquisa de bens em nome do executado via sistema ARISP (Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo) – Desacolhimento – Diligência que cabe à parte, tornando prescindível qualquer intervenção judicial – Provimento CG no 06/2009 que limita a pesquisa judicial nas hipóteses em que a diligência seja de interesse do juízo ou quando o interessado for beneficiário da gratuidade processual - Manutenção da r. decisão impugnada que se impõe – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028269-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Junqueirópolis, em que é agravante
MUNICÍPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS, é agravado ANDERSON LUIS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028269-20.2020.8.26.0000 (Ca) 2
Agravo de Instrumento n. 2028269-20.2020.8.26.0000.
Agravante: Prefeitura Municipal de Junqueirópolis.
Agravado: Anderson Luis Pereira.
Voto n. 31.130.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL TAXA
Exercícios de 2016 e 2017 - Insurgência da Municipalidade
contra o indeferimento do pedido de pesquisa de bens em nome do
executado via sistema ARISP (Associação dos Registradores
Imobiliários de São Paulo) Desacolhimento Diligência que
cabe à parte, tornando prescindível qualquer intervenção judicial
Provimento CG no 06/2009 que limita a pesquisa judicial nas
hipóteses em que a diligência seja de interesse do juízo ou quando
o interessado for beneficiário da gratuidade processual -
Manutenção da r. decisão impugnada que se impõe Recurso
desprovido.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS,
nos autos da ação de execução fiscal (proc. n. 1500281-89.2018.8.26.0311, da E. Vara
Única da Comarca de Junqueirópolis), que move em face de ANDERSON LUIS
PEREIRA, apresenta recurso de agravo de instrumento, contra decisão do MM. Juiz de
Direito da Vara referida, que, sinteticamente, teria indeferido o pedido de pesquisa de bens
em nome do executado através do sistema ARISP (Associação dos Registradores
Imobiliários de São Paulo). Assevera o desacerto da r. decisão recorrida, pugnando pela
sua reforma, a fim de garantir-se a efetividade do processo executivo.
Determinou-se a imediata ida dos autos à Mesa.
É o relatório.
Malgrado o zelo e a combatividade do digno procurador da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028269-20.2020.8.26.0000 (Ca) 3
municipalidade, entende-se, com a devida vênia, que o recurso não reúne condições de ser
acolhido.
Senão, vejamos.
De proêmio, faz-se necessário esclarecer que este Relator
entendia, em atenção ao dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo (art. 6o do
CPC), bem como considerando-se os princípios da celeridade e da economia processual,
que a pesquisa de bens requerida (via sistema ARISP) poderia ser determinada pelo juízo.
Contudo, em atenção ao princípio da colegialidade, haja
vista o posicionamento externado pelos demais integrantes desta Câmara, e refletindo
melhor a respeito da questão, passo a me posicionar no sentido de que cabe à parte
interessada a obtenção da informação pretendida, mediante requerimento, diretamente no
Cartório de Registro de Imóveis competente. Trata-se, portanto, de diligência ao alcance
da parte interessada, não havendo razões que justifiquem ser dado um tratamento
diferenciado à Fazenda Pública neste quesito!
Aliás, importa notar que a Municipalidade pode, através, por
exemplo, de convênio firmado com a ARISP, providenciar meios para que seus
procuradores tenham acesso à consulta acerca da existência de bens imóveis, não se
podendo, dada a inexistência de tal parceria, carrear ao Poder Judiciário tal diligência.
Ressalte-se que o Provimento CG no 06/2009, por sua vez,
estabelece apenas duas hipóteses em que o magistrado pode valer-se da pesquisa on line
para verificar a existência de imóveis em nome do executado; quais sejam, a) quando o
interessado for beneficiário da gratuidade processual ou b) quando se tratar de diligência do
próprio juízo, hipóteses estas, portanto, não conjecturadas nos autos.
Acerca do assunto, oportuna a transcrição de parte do parecer
aprovado pelo Corregedor Geral de Justiça, no qual se analisou o sistema de penhora on
line:
“(...) Impende observar que o sistema engendrado não se
limita a tornar factível, pela via eletrônica, tão-somente a averbação de penhora,
alcançando todos os Registros de Imóveis do Estado. Traz, além disso, a possibilidade de
ser realizada pesquisa, com escopo de localização de bens imóveis em nome de
determinada pessoa, bem como de ser obtida certidão a respeito. Mas tal pesquisa, âmbito
desta particular sistemática, estará limitada aos casos em que o Juízo competente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028269-20.2020.8.26.0000 (Ca) 4
determine, como diligência sua, ou às hipóteses em que ao interessado tenha sido
concedida a assistência judiciária gratuita, visto que, fora das situações citadas, a
prestação do serviço a particulares já é propiciada pelo chamado Sistema de Ofício
Eletrônico da ARISP (http://www.oficioeletronico.com.br)” (Proc. CG n.o 888/2006, de
08.04.2009).
É nesse sentido o entendimento dessa Câmara:
“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxas dos
exercícios de 2009 a 2012. Decisão que deferiu o acionamento do Bacen- Jud (que restou
infrutífero) e indeferiu o pedido de pesquisa “on line” por meio dos sistemas ARISP,
Renajud e Infojud. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento
Parcial. ARISP. Diligência que compete à parte, não necessita de intervenção judicial e não
se caracteriza como ato processual. Pesquisa prevista no Provimento CG n.o 06/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça limitada aos casos em que o Juízo competente a determine
como diligência sua ou quando o interessado for beneficiário da assistência judiciária.
RenaJud e InfoJud. Medidas que dependem de autorização judicial e devem ser deferidas.
Observância do interesse do credor e do princípio da celeridade. Precedentes desta Corte
Estadual. Agravo provido em parte” (Agravo de Instrumento no
2097482-84.2018.8.26.0000, Desembargador Relator Ricardo Chimenti, j. 08.06.2018).
“Agravo de Instrumento. Execução fiscal. ISS. Decisão que
indeferiu a pesquisa ARISP. Diligência que cabe à parte. Provimento CG n° 06/2009, da
Corregedoria Geral de Justiça, que limita a pesquisa aos casos em que o Juízo competente
determina a diligência ou quando o interessado for beneficiário da assistência judiciária.
Hipóteses não verificadas. Precedentes. Agravo não provido” (Agravo de Instrumento no
0049431-52.2013.8.26.000, Relator Desembargador Carlos Violante, j. 22.03.2018).
Sem maiores delongas, portanto, impõe-se a manutenção da r.
decisão de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais se
adicionam os do presente voto.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator